Tribunal: TCU
Processo: 043.160/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que aplicou multa ao recorrente (pregoeiro), em razão de irregularidades verificadas em pregão eletrônico para aquisição de diversos itens de mobiliário de escritório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que nesta etapa cuida de pedido de reexame interposto por Luiz Filipe Teixeira Gonçalves, pregoeiro do Comando da 12a Região Militar, contra o Acórdão 2599/2021-TCU-Plenário que, ao apreciar representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 4/2020 promovido pelo citado Comando, julgou-a, no mérito, procedente para, entre outros, aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, uma vez que satisfeitos os requisitos de ingresso previstos no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de sorte a reduzir a multa aplicada ao Sr. Luiz Filipe Teixeira Goncalves (XXX.290.412-XX), nos termos do subitem 9.4 do Acórdão 2599/2021-TCU-Plenário , para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes as demais disposições do referido Acórdão; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.